Tribunal: STF
Processo: ARE 1519550
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 193):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIOS TENTADOS. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO INTERNO. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. INVIABILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS AGRAVOS NÃO ULTRAPASSADO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONSTATAÇÃO SPONTE PROPRIA POR ESTA CORTE SUPERIOR. LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO EM RAZÃO DO NÚMERO DE VÍTIMAS ALVEJADAS. DESCABIMENTO. OVERRULING DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 



    1. Ausente a impugnação concreta ao fundamento da decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Pela ocorrência de preclusão consumativa, mostra-se inviável buscar, no agravo regimental, suprir as deficiências existentes na fundamentação das razões do agravo em recurso especial. 



    3. Se o presente agravo regimental não foi conhecido, ficando inalterado o não conhecimento do agravo em recurso especial, é inviável a análise das questões suscitadas no recurso especial inadmitido. 



    4. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 



    5. Constatação de ilegalidade manifesta, a ser reparada, sponte propria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, em relação ao Agravante, DIEGO ANTUNES SOARES, e aos Corréus PAULO ROBERTO SEVERO DO NASCIMENTO, HUGO GUILHERME CAPIEIRA RODRIGUES e WILLIAN VENDRUSCOLO DE CORDOVA. 



    6. O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias encontra respaldo na jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que há concurso formal impróprio no crime de latrocínio quando, não obstante houver a subtração de um só patrimônio, o animus necandi seja direcionado a mais de um indivíduo, ou seja, a quantidade de latrocínios será aferida a partir do número de vítimas em relação às quais foi dirigida a violência, e não pela quantidade de patrimônios atingidos. 



    7. No entanto, essa posição destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal, em suas duas Turmas, as quais têm afastado o concurso formal impróprio, e reconhecido a ocorrência de crime único de latrocínio, nas situações em que, embora o animus necandi seja dirigido a mais de uma pessoa, apenas um patrimônio tenha sido atingido. Por essa razão, mostra-se prudente proceder ao overruling da jurisprudência deste Tribunal Superior, adequando-a à firme compreensão do Pretório Excelso acerca do tema. 



    8. No caso concreto, as instâncias ordinárias afirmaram que houve desígnios autônomos em relação ao animus necandi, motivo pelo qual entenderam pelo concurso formal impróprio, o qual deve ser afastado, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal. No entanto, é inviável o reconhecimento de crime único, porque foram atingidos dois patrimônios distintos. Nesse contexto, deve ser reconhecida a prática de dois delitos de latrocínio, na forma tentada, em concurso formal próprio, pois não foi mencionado pelas instâncias ordinárias que também teria havido autonomia de desígnios em relação às subtrações patrimoniais, mas tão somente no tocante ao animus necandi. 



    9. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, ao Agravante, DIEGO ANTUNES SOARES, e aos Corréus PAULO ROBERTO SEVERO DO NASCIMENTO, HUGO GUILHERME CAPIEIRA RODRIGUES e WILLIAN VENDRUSCOLO DE CORDOVA para, afastando a capitulação atribuída pelas instâncias ordinárias (três delitos de latrocínio na forma tentada, em concurso formal impróprio), tipificar a conduta na prática de dois delitos de latrocínio, na forma tentada, em concurso formal próprio, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Diego Antunes Soares, foi condenado às penas de 37 anos, 10 meses e 15 de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio, na forma tentada (art. 157, § 3º, in fine, c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal) (Doc. 25).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 52).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 64).



    Após, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido pelo Tribunal de origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Ministra relatora (Doc. 149 e 150). Essa decisão foi mantida pela Terceira Seção daquela Corte ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental (Doc. 193)



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 216).



    Novos Embargos de Declaração foram opostos contra o referido julgado, que foram rejeitados, “com determinação ao Juízo primeiro grau que proceda ao início imediato da execução das reprimendas impostas ao Embargante, DIEGO ANTUNES SOARES, antes mesmo que seja publicado este acórdão e, independentemente do transcurso do prazo para a interposição de novos recursos.” (Doc. 234)



    No Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CCF/1988, o recorrente alega que “O v. acórdão recorrido contrariou, no entender do ora recorrente, os princípios da presunção de inocência, da legalidade, ampla defesa e da proporcionalidade, bem como o dever de fundamentação adequada das decisões judiciais, previstos nos 5º, XXXIX, LIV, LV e LVII, e 93, IX, ambos da Constituição Federal.” (Doc. 242)



    Nas razões recursais, aduz que “ausente certidão de trânsito em julgado, a determinação de prisão imediata, no caso dos autos, em que nem se cogita de hipótese de prisão preventiva - revogada há mais de 10 anos-, viola frontalmente o art. 5º, LVII, da CF, notadamente após a orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 E 54, cujos acórdãos foram publicados em 12.11.2020, ações nas quais, reconhecida a constitucionalidade do ar. 283 do CPP, foi restabelecida a exigência de trânsito em julgado da condenação criminal para a prisão imediata, ressalvadas as situações que autorizem a segregação cautelar.” 



    Enfatiza que o Superior Tribunal de Justiça não examinou a tese de desclassificação do delito para o crime de roubo.



    Destaca que “[...] razão não há para se manter capitulação mais gravoso, não apenas pela hediondez que torna mais árdua a execução da pena, mas também pelo quantitativo exasperado em relação ao que seria adotado em havendo a desclassificação sempre sustentada pela defesa”.



    Aponta que “Os fatos que foram atribuídos estão dissociados dos demais elementos probatórios, vez que conforme será demonstrado não há prova robusta apta a confirmar a condenação.”



    Por fim, sustenta que deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 referente à redução da pena pela tentativa.



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para que “seja procedida a desclassificação pleiteada ou, subsidiariamente, a adoção da fração de redução máxima de pena pela tentativa, ainda que eventualmente mediante a concessão de ordem de habeas corpus de ofício.” 



    O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso com fundamento nas teses firmadas no julgamento dos Temas 181 e 339 da repercussão geral. O recurso também foi inadmitido quanto à suposta afronta ao art. 5º, LVII, da CF/1988, porque “[...] o propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação de baixa imediata, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão”, a atrair a incidência da Súmula 284 do STF. (Doc. 264)



    A Corte Superior negou provimento ao Agravo interno (Doc. 327).



    No Agravo, o recorrente reitera que “a determinação de prisão imediata, no caso dos autos, em que nem se cogita de hipótese de prisão preventiva - revogada há mais de 10 anos-, viola frontalmente o art. 5º, LVII, da CF, notadamente após a orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 E 54, cujos acórdãos foram publicados em 12.11.2020, ações nas quais, reconhecida a constitucionalidade do ar. 283 do CPP, foi restabelecida a exigência de trânsito em julgado da condenação criminal para a prisão imediata, ressalvadas as situações que autorizem a segregação cautelar.” 



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 242):



    2. Repercussão Geral 



    As discussões trazidas no presente feito ultrapassam o interesse individual do ora recorrente, uma vez que a presunção de inocência, o dever de fundamentação adequada de decisões judiciais, e os princípios da legalidade, ampla defesa e proporcionalidade tido como violados no presente feito apresentam inegável relevância jurídica que se irradiam para todos os cidadãos de um estado que se pretende democrático de direito. 



    A questão da presunção de inocência, cujos contornos inclusive já foram definidos pela Suprema Corte nas ADCs 43, 44 e 54, deve ser enfrentada neste feito, ao menos para que se reafirme não haver motivo para a prisão antecipada fora das hipóteses em que justificada a decretação de prisão preventiva. 



    O dever de fundamentação das decisões judiciais, tanto ultrapassa o interesse subjetivo do recorrente que já teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292/PE (tema 339). 



    Quanto ao princípio da legalidade, considerando-se que se sustenta a própria insubsistência no ordenamento jurídico do tipo penal pelo qual foi condenado o recorrente, tal como já enfrentado pelo Pretório Excelso quando reconhecida a inconstitucionalidade do art. 25 da Lei de Contravenções Penais no RE 583.523/RS (Tema 113), é intuitivo que a decisão que vier a ser proferida no presente feito afetará muitos outros casos similares. 



    De resto, ainda que se saiba que este Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral relativamente violações aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal - onde estaria inserida a discussão sobre o princípio da proporcionalidade -, na oportunidade em que enfrentado o Tema 660, não menos verdade é que, se conhecido o recurso extraordinário por qualquer dos fundamentos anteriormente elencados, nada impedirá, mesmo que não se firme tese sobre aqueles temas, que o colegiado faça os pontuais ajustes de dosimetria no caso concreto.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.  



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração, no qual o Superior Tribunal de Justiça determinou o envio dos autos à origem para o início da execução da pena imposta ao recorrente:



    Por derradeiro, está evidenciado o caráter protelatório destes embargos de declaração. 



    O recurso especial interposto pelo Embargante foi inadmitido pelo Tribunal de origem. Interposto agravo em recurso especial, não foi conhecido pela aplicação da Súmula n. 182 desta Corte Superior e, também não se conheceu do agravo regimental, pela aplicação do mesmo Enunciado, mas com a concessão de habeas corpus, de ofício, no ponto em que se detectou ilegalidade manifesta. Não conformado, o Embargante opôs embargos de declaração, buscando a análise do recurso especial ou a ampliação da extensão do habeas corpus que lhe fora deferido, de ofício. Não obtendo êxito, veio com os segundos embargos de declaração, em que, com os mesmos argumentos já afastados, insiste em iguais pedidos. É nítido, portanto, o intuito de protelar o desfecho da ação penal. Em situações como essa, é pacífico nesta Corte Superior ser cabível a determinação imediata do início da execução das penas, independentemente do trânsito em julgado da condenação. 



    […]



    Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, e determino ao Juízo de primeiro grau que proceda ao início imediato da execução das reprimendas impostas ao Embargante, DIEGO ANTUNES SOARES, antes mesmo que seja publicado este acórdão e, independentemente do transcurso do prazo para a interposição de novos recursos. 



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado.



    No presente caso, o recorrente invocou fundamentos já esgotados no acórdão recorrido, que, a pretexto de buscar sanar suposta omissão, contradição e obscuridade, traduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas.



    Nos termos da jurisprudência consolidada deste TRIBUNAL, o intuito claramente protelatório do recurso possibilita a baixa imediata dos autos à origem, certificando-se o trânsito em julgado. A propósito do tema:



    EMENTA EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO EMBARGADA. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO ANALISADO. INADEQUAÇÃO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. 



    1. São inviáveis embargos de divergência opostos contra acórdão no qual não apreciado o mérito da controvérsia. 



    2. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão. 



    3. Embargos de divergência não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.



    (ARE 1436966 AgR-EDv, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, Dje 2/9/2024)



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 



    1. A contradição hábil a autorizar o acolhimento de pretensão aclaratória é a intrínseca, verificada entre as partes ou proposições da decisão. 



    2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, em manifesto intuito protelatório. 



    3. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração rejeitados, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.



    (ARE 1162490 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Dje 16/6/2023)



    No mesmo sentido: ARE 1218333 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 18/6/2020; ARE 1245941 AgR-EDv-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Dje 6/7/2020); RE 1283913 AgR-EDv-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, Dje 27/4/2022; RE 562283 AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR-ED-ED, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, Dje 1/9/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente